Tribunal: TJDFT
Processo: 0710509-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710509-93.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO SOARES DE ANDRADE APELADO: LETICIA MONTEIRO VIEIRA D E S P A C H O Vistos e etc. O recorrente, JOAO PAULO SOARES DE ANDRADE, alega que teria ocorrido julgamento conjunto do presente feito e a APC 0710337-54.2022.8.07.0005, por isso requer “que seja o r. acórdão encaminhado ao processo no 0710509-93.2022.8.07.0005, para aplicabilidade.” Nada a prover. Mesmo que ocorra julgamento conjunto, cada processo recebe o respectivo Acórdão, não sendo por isso necessário remeter nenhuma peça de um processo para o outro. Aguarde-se o trânsito em julgado. Depois, remetam-se os autos a origem. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator